Tribunal: TJSP
Processo: 1021617-63.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
COBRANÇA – Verba denominada PLR (participação nos lucros e resultados) – Pretensão julgada procedente – Reconhecimento da legitimidade passiva do BANCO SANTANDER que se reputa correto – Ex-funcionário que aderiu ao Plano V, da BANESPREV, que não prevê o pagamento da verba como complemento à aposentadoria ocorrida em 1994 – Exclusão de dispositivo regulamentar por assembleia de acionistas que

Ementa:
COBRANÇA – Verba denominada PLR (participação nos lucros e resultados) – Pretensão julgada procedente – Reconhecimento da legitimidade passiva do BANCO SANTANDER que se reputa correto – Ex-funcionário que aderiu ao Plano V, da BANESPREV, que não prevê o pagamento da verba como complemento à aposentadoria ocorrida em 1994 – Exclusão de dispositivo regulamentar por assembleia de acionistas que previa o pagamento de Gratificação Semestral, reforçando o entendimento da inexistência do direito à percepção da verba, ainda que se a entenda da mesma natureza jurídica da PLR – Observância do posicionamento pacificado pelo STJ em sede de recurso repetitivo – REsp. 1.425.326/RS – Apelações conhecidas e providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021617-63.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANESPREV FUNDO
BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL, é apelado ADALBERTO TORRETTA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e deram provimento
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021617-63.2018.8.26.0003 – VOTO No 40.931 – AJL
2/11
APELAÇÃO No 1021617-63.2018.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO - F. R. JABAQUARA
APELANTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. e BANESPREV
FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
APELADO: ADALBERTO TORRETTA
VOTO No 40.931

COBRANÇA
Verba denominada PLR (participação nos
lucros e resultados)
Pretensão julgada procedente

Reconhecimento da legitimidade passiva do BANCO
SANTANDER que se reputa correto
Ex-funcionário que
aderiu ao Plano V, da BANESPREV, que não prevê o
pagamento da verba como complemento à aposentadoria
ocorrida em 1994 Exclusão de dispositivo regulamentar
por assembleia de acionistas que previa o pagamento de
Gratificação Semestral, reforçando o entendimento da
inexistência do direito à percepção da verba, ainda que se
a entenda da mesma natureza jurídica da PLR

Observância do posicionamento pacificado pelo STJ em
sede de recurso repetitivo
REsp. 1.425.326/RS

Apelações conhecidas e providas.
Cuida-se de apelações interpostas contra r. sentença de
procedência da pretensão de cobrança da verba denominada PLR,
“participação nos lucros e resultados”, condenados os réus, solidariamente, a
pagar tal verba ao autor desde 12.12.2013, corrigida de cada vencimento,
acrescida de juros de mora de 1% ao ano desde a citação, mais despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021617-63.2018.8.26.0003 – VOTO No 40.931 – AJL
3/11
Inconformados, os réus, em síntese, sustentam que é
caso de reconhecimento da ilegitimidade passiva do BANCO SANTANDER,
aplicável aqui o entendimento firmado quando do julgamento do REsp no
1.370.191/RJ, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos. Alegam que
ocorreu a prescrição total da pretensão inicial, em conta que o autor foi
admitido a 16.09.1965 pelo Banco Banespa, quando vigia o Regulamento do
Pessoal do Banco de 1975, que previa a gratificação semestral. Anotam que o
autor se aposentou a 18.12.1994, e o Banco Banespa foi privatizado em
novembro de 2000, seguindo-se a alteração do estatuto do banco em 2001,
quando excluída a previsão de pagamento da gratificação vindicada. Alegam
que, além disso, o autor migrou para o plano “V” em 2007, eliminado qualquer
direito a gratificação, portanto, tendo em conta quaisquer dessas datas, já
havia decorrido o prazo prescricional para reclamar a gratificação quando do
ajuizamento desta ação, a 12.12.2018. Aduzem que, ao contrário do exarado
na sentença, não há equivalência entre Gratificação Semestral e PLR, embora
sejam formas de distribuição de lucros. Salienta que os artigos 48 e 49, do
Estatuto do Banco, 56, do Regulamento de Pessoal do Banco, e 114, do
Código Civil, devem ser analisados de acordo com o entendimento firmado no
REsp no 1.425.326/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que vedou o
repasse de abonos e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em
manutenção, sobretudo a partir da Lei Complementar no 108/2001,
independente das disposições estatutárias e regulamentares. Observam que
não há prova efetiva de que o autor recebia qualquer gratificação, até mesmo
porque extensível apenas aos empregados da ativa, não sendo esse o caso
dele. Pontuam a alteração do Regulamento do Pessoal do Banco Banespa de
1975 que suprimiu a gratificação prevista no artigo 56, inadmissível
interpretação extensiva para deferi-la, pena de violação ao artigo 114, do
Código Civil, pois não se admite a concessão de benefício sem a fonte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021617-63.2018.8.26.0003 – VOTO No 40.931 – AJL
4/11
custeio para manutenção do equilíbrio atuarial do plano. Relatam que a
alegada gratificação foi excluída em 2001, por decisão da Assembleia de
Acionistas, que alterou o Estatuto Social de 1998, regras que prevalecem
sobre quaisquer outras, bem assim que a PLR era prevista na Lei Federal no
10.101/2000, de aplicação exclusiva aos empregados da ativa. Anotam, ainda,
que o autor deixou de fazer jus a qualquer benefício oriundo do Regulamento
de Pessoal ao migrar para o “Plano Banesprev V”, plano sem previsão de
qualquer gratificação ou PLR. Afirmam que a sentença implica em
desvirtuamento dos regulamentos e violação aos termos do artigo 5o, inciso
XXXVI, da Constituição Federal, não se cuidando de violação do ato jurídico
perfeito e nem de direito adquirido. Pugnam pelo provimento dos recursos para
os fins acima explicitados.
Recursos tempestivos, preparados e respondidos, com
preliminar de não conhecimento por encerrar mera repetição da contestação.
É o relatório.
A preliminar de não conhecimento das apelações não
merece acolhida, pois, das razões apresentadas constam os fundamentos do
inconformismo dos apelantes, atendendo, de modo que se reputa satisfatório e
pertinente, a regra do artigo 1010, do Código de Processo Civil, evidente o
interesse na modificação do julgado.
Assim, as apelações devem ser conhecidas.
E merecem provimento.
Não, porém, porque fluiu o lapso prescricional, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021617-63.2018.8.26.0003 – VOTO No 40.931 – AJL
5/11
espécie, uma vez que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, renovada
a cada parcela não paga, tal lapso é contado a partir de cada parcela vencida,
não atingindo, como sustentam os apelantes, o fundo de direito respectivo.
Do mesmo modo, não vinga a preliminar de ilegitimidade
do BANCO SANTANDER para responder à pretensão deduzida na inicial, em
conta, sobretudo, a teoria da asserção.
Ora, na medida em que o apelado inculca ao BANCO a
obrigação de pagar a verba pretendida, independentemente dessa pretensão
ser procedente ou não, o BANCO é quem tem legitimidade para contraria-la,
situação em que a solução da controvérsia deverá se dar com o exame do
mérito e não sem o seu exame, por ilegitimidade passiva “ad causam”.
Contudo, quanto ao mérito propriamente dito, a razão
está com os apelantes.
Em pesa a existência de julgamentos favoráveis à
pretensão do apelado, adota-se aqui o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Resp. 1.425.326/RS), do
seguinte teor:
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N.
108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI.
VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE
QUALQUER
NATUREZA
PARA
OS
BENEFÍCIOS
EM
MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO
REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
AINDA
QUE
NÃO
SEJA
PATROCINADO
POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021617-63.2018.8.26.0003 – VOTO No 40.931 – AJL
6/11
ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos
planos
de
benefícios
de
previdência
privada
fechada,
patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias,
fundações,
sociedades
de
economia
mista
e
empresas
controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de
abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em
manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei
Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições
estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de
verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de
previdência privada, pois a previdência complementar tem por
pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de
reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados,
em um período de longo prazo. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2o
Turma, julg 28/05/2014)
Vale anotar que a aplicação do referido precedente aos
casos de PLR foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp.
1827760/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02.06.2020. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL.
INCORPORAÇÃO AO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. DESCABIMENTO. PLANO DE PREVIDÊNCIA
PATROCINADO
PELO
BANESPA
NA
ÉPOCA
DA
APOSENTADORIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DO TEMA 736/STJ. 1.
Controvérsia
acerca
da
incorporação
ao
benefício
de
complementação de aposentadoria da parcela denominada 'PLR
- gratificação semestral'. 2. Caso concreto em que o benefício de
complementação de aposentadoria é oriundo de entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021617-63.2018.8.26.0003 – VOTO No 40.931 – AJL
7/11
fechada de previdência patrocinada por ente da administração
indireta (BANESPA) na época da aposentadoria. 3. Aplicação ao
caso da tese firmada no julgamento do Tema 736/STJ, segundo a
qual: "nos planos de benefícios de previdência privada fechada,
patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias,
fundações,
sociedades
de
economia
mista
e
empresas
controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de
abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em
manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei
Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições
estatutárias e regulamentares" (sem grifos no original). 4.
Descabimento do pagamento da parcela pretendida na espécie.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS. (REsp 1827760/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
02/06/2020, DJe 08/06/2020)
Pois bem, o apelado, como relatado, quer receber dos
apelantes a verba denominada PLR (participação nos lucros e resultados),
verba a que julga ter direito a despeito da sua condição de aposentado, por
força do disposto no artigo 56, do Regulamento do Pessoal, e dos artigos 48 e
49, do Estatuto Social do Banco.
É certo que o apelado foi admitido como empregado do
BANCO BANESPA a 16.09.1965 (fl. 28), antes, portanto, da entrada em vigor
da LC no 200/1974, que revogou o direito de as empresas com participação
acionária do Estado conceder complementação de aposentadoria aos seus
empregados.
Entretanto, ainda que ao tempo em que ingressou no
quadro de funcionários do BANCO BANESPA, o apelado fizesse jus ao
recebimento
da
denominada
Gratificação
Semestral
como
abono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021617-63.2018.8.26.0003 – VOTO No 40.931 – AJL
8/11
complementar à aposentadoria tida aqui, a título de argumentação, como
tendo a mesma natureza jurídica da verba PLR, posto envolverem a
distribuição de lucros da empresa a manutenção do recebimento desses
benefícios dependia de não ter aderido espontaneamente ao plano de
benefício da BANESPREV, que não prevê tal pagamento.
No caso, como demonstrado pelos apelantes com as
contestações, o apelado aderiu ao Plano V, da BANESPREV, cujo
regulamento não prevê o pagamento da verba em questão (PLR), a título de
complementação da aposentadoria, para a qual, a toda evidência, não houve
contribuição para formação da reserva necessária ao pagamento do benefício,
princípio basilar em matéria de previdência complementar.

Vale anotar que, conforme demonstrado pelos apelantes,
o primitivo artigo 45, depois renumerado 49, do Estatuto Social do banco
apelante, foi excluído pela assembleia de acionistas de 06.02.2001, fato não
impugnado pelo apelado, a partir de quando, portanto, deixou de existir,
mesmo no âmbito do Estatuto, previsão de pagamento da Gratificação
Semestral aos aposentados.
O apelado se aposentou em dezembro de 1994, e não há
prova inequívoca de que pediu, ou mesmo que recebia, qualquer valor a título
de gratificação e, consideradas as alterações dos regulamentos e o
entendimento predominante na jurisprudência, não faz jus a qualquer
complementação.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
PREVIDÊNCIA PRIVADA
GRATIFICAÇÃO
SEMESTRAL
Ação de cobrança julgada procedente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021617-63.2018.8.26.0003 – VOTO No 40.931 – AJL
9/11
condenar as rés à obrigação de fazer correspondente ao
estabelecimento de participação de lucros e resultados em favor
da autora, bem como ao pagamento, de forma solidária, da
complementação
de
aposentadoria
referente
às
PLRs
("gratificações semestrais") dos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da demanda
Recurso dos réus, alegando sua
ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de direito ao
recebimento de gratificação semestral, que não é prevista pelo
regulamento vigente, tampouco se confunde com a Participação
em Lucros e Resultados (PLR)
ILEGITIMIDADE PASSIVA

INOCORRÊNCIA
Entidade de previdência privada, enquanto
gestora do plano de previdência, que é responsável pelo
pagamento do benefício complementar
Instituição financeira
sucessora do empregador (Banespa) que tem a responsabilidade
pelo pagamento da verba salarial MÉRITO PAGAMENTO DE
GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL IMPOSSIBILIDADE Revogação
expressa do Regulamento de Pessoal que previa o pagamento de
gratificação semestral Ausência de direito adquirido antes de o
participante preencher os requisitos para a percepção do
benefício
PLR e gratificação semestral que têm natureza
jurídica de vantagem pessoal
Entendimento jurisprudencial
pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.425.326 (representativo da
controvérsia
do
tema
736)
no sentido de que, independentemente das disposições estatutárias e
regulamentares do empregador, com o advento da Lei
Complementar no 108/2001, apenas os benefícios que integram o
salário do empregado devem ser estendidos aos aposentados,
preservando-se a equiparação de ganhos entre ativos e inativos
Sentença reformada
Inversão da sucumbência com
majoração dos honorários por força do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil Recursos providos no mérito, afastadas as
preliminares. (Apelação Cível 1007518-98.2017.8.26.0011; Relator:
José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 16/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021617-63.2018.8.26.0003 – VOTO No 40.931 – AJL
10/11
Apelação. Previdência privada. Contribuições semestrais e
participação nos lucros e resultados (PLR). Ação de cobrança de
funcionário aposentado em face de banco ex-empregador
(Santander) e de entidade previdenciária (Banesprev) Sentença
de improcedência. Autor que foi admitido no banco Banespa
após a vigência da Lei Estadual 200/74. Estatuto e regulamento
interno do Banespa que não se sobrepõe à Lei Estadual, que
revogou o direito de as empresas com participação acionária do
Estado
concederem
complementação
de
aposentadorias,
pensões e outras vantagens, de qualquer natureza, aos
empregados sob o regime da legislação trabalhista, ou seja,
apenas os funcionários que foram admitidos antes da vigência
da referida lei fazem jus as verbas pleiteados e desde que não
tenham aderido espontaneamente ao Plano II da Banesprev, que
não prevê o pagamento dessas verbas. LPR que é paga apenas
aos funcionários ativos. Pretensão indevida. Observância ao
posicionamento pacificado pelo STJ em sede de recursos
repetitivos - REsp 1.425.326/RS. Sentença mantida. Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1009777-80.2017.8.26.0362; Relator: L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
29/10/2019)
APELAÇÃO CÍVEL
Previdência privada. Interposição contra
sentença
que
julgou
improcedente
ação
de
cobrança.
Ilegitimidade passiva do banco corréu não reconhecida.
Discussão superada sobre o cabimento ou não da participação
dos lucros e resultados (PLR) da empresa aos aposentados, em
razão do posicionamento exarado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no REsp n.o 1.425.326/RS, nos termos do
artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Improcedência da
ação confirmada. Honorários advocatícios majorados, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.
Sentença mantida. (Apelação Cível 1021923-32.2018.8.26.0003;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021617-63.2018.8.26.0003 – VOTO No 40.931 – AJL
11/11
Relator: Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 30/09/2019)
Isto posto, voto pelo conhecimento e provimento dos
apelos para julgar improcedente o pedido inicial, condenado o apelado ao
pagamento das despesas processais e honorários dos advogados dos
apelantes, arbitrados em 15% do valor da causa.
SÁ DUARTE
Relator